Tribunal: TJSP
Processo: 3001743-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Reestruturação das carreiras não invocada na fase de conhecimento. Reestruturação e julgamento do Tema 05 de Repercussão Geral, por Supremo Tribunal Federal, anteriores ao trânsito em julgado. Sem aplicação o disposto no Código de Processo Civil, artigo 535,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Reestruturação das carreiras não invocada na fase de conhecimento. Reestruturação e julgamento do Tema 05 de Repercussão Geral, por Supremo Tribunal Federal, anteriores ao trânsito em julgado. Sem aplicação o disposto no Código de Processo Civil, artigo 535, III, §§ 5o e 7o. Decisão do Supremo Tribunal Federal não baseada em lei ou ato normativo para tanto considerado inconstitucional, ou em aplicação ou interpretação de lei ou de ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal. Título, exigível, que não contemplou a alegada reestruturação remuneratória como limite temporal da obrigação. Diferenças dos meses de março a junho de 1994 que devem ser aplicadas sobre os vencimentos dos autores, a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem compensação com eventuais reajustes posteriores, nem os que possam decorrer das alegadas reestruturações. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.